Tribunal: TJES
Processo: 5003152-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003152-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS LEAO
AGRAVADO: ZERO CAR VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003152-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO ASSIS LEÃO

AGRAVADOS: ZERO CAR VEÍCULOS LTDA-ME e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (SANTANDER)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGÉRIO ASSIS LEÃO
contra a r. decisão proferida nos autos da “
Ação declaratória de falsidade c/c nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais
” proposta pelo agravante em face de
ZERO CAR VEÍCULOS LTDA-ME
e
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (SANTANDER)
, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sob os seguintes fundamentos: (i) não há que se falar em preclusão do direito à gratuidade da justiça; (ii) faz jus ao mencionado benefício por ser hipossuficiente; (iii) sua condição financeira sofreu alteração com o decurso do tempo (id. 2435953).

À vista disso, pugnou pela reforma da r. decisão a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça com a consequente isenção do pagamento das custas processuais prévias e dos honorários periciais.

Proferi decisão recebendo o recurso e deferindo o pedido de efeito suspensivo almejado (id. 2439660).

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

N
ão
é cabível a
sustentação oral
no presente recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003152-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO ASSIS LEÃO

AGRAVADOS: ZERO CAR VEÍCULOS LTDA-ME e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (SANTANDER)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGÉRIO ASSIS LEÃO
contra a r. decisão proferida nos autos da “
Ação declaratória de falsidade c/c nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais
” proposta pelo agravante em face de
ZERO CAR VEÍCULOS LTDA-ME
e
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (SANTANDER)
, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sob os seguintes fundamentos: (i) não há que se falar em preclusão do direito à gratuidade da justiça; (ii) faz jus ao mencionado benefício por ser hipossuficiente; (iii) sua condição financeira sofreu alteração com o decurso do tempo (id. 2435953).

À vista disso, pugnou pela reforma da r. decisão a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça com a consequente isenção do pagamento das custas processuais prévias e dos honorários periciais.

Proferi decisão recebendo o recurso e deferindo o pedido de efeito suspensivo almejado (id. 2439660).

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. Apreciando detidamente os autos originários, vejo que o agravante inicialmente pugnou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que levou o d. juízo
a quo
a determinar a sua intimação para comprovar a hipossuficiência. Intimado, o agravante deixou de efetivar a aludida demonstração, recolhendo as custas iniciais (ID 2435975).

Já na altura da produção da prova pericial, o agravante tomou ciência do valor dos honorários periciais, de R$ 5.450,00 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais), e novamente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

A r. decisão recorrida indeferiu o pedido sob o argumento de que esse havia precluído, já que houve o pagamento espontâneo das custas iniciais após a intimação para comprovar a hipossuficiência financeira.

Ocorre que o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer momento processual. Nesse sentido, vejamos o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples
, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

Dessa maneira, não há que se falar em preclusão para a formulação do pedido de gratuidade quando há mudança na condição financeira da parte, que é justamente o presente caso. Explico.

Analisando a documentação juntada, verifico que o agravante arcou com as custas iniciais em setembro de 2017, no valor de R$ 285,18 (duzentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) (id. 2435975), mas comprovou que, em junho de 2021, passou a ser motorista carreteiro, auferindo mensalmente a quantia bruta de R$ 1.913,22 (mil e novecentos e treze reais e vinte e dois centavos) (id. 2436036).

Por conta disso, dada a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o agravante demostrou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do
caput
do art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com a mencionada concessão do benefício, o pagamento dos honorários periciais deve seguir a disciplina legal pertinente, prevista no § 3º do art. 95 do CPC, qual seja:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, realço que não merece acolhimento o pleito do agravante de que a gratuidade ora deferida também abarque as custas iniciais já pagas, posto que a concessão do aludido benefício opera apenas efeitos
ex nunc
, o que se justifica ante a mudança da condição socioeconômica da parte.

Nessa linha é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...]
3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser requerida a qualquer momento, apenas produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos.
4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no Aresp n. 1552867/SP, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA APÓS SENTENÇA. FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA INTEGRADA PARA CONCEDER A BENESSE E SUSPENDER EXIGIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EFEITO EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da gratuidade não tem o condão de retroagir a fim de alcançar o ônus sucumbencial fixado em sentença, devido ao seu efeito ex nunc, abarcando somente os atos subsequentes à concessão. 2. O pedido formulado para a concessão da gratuidade da justiça foi feito em contrarrazões de embargos de declaração opostos da sentença, tendo sido deferido pelo magistrado, após as apeladas serem condenadas ao pagamento em honorários e custas decorrentes da sucumbência.
3. Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, Esta Egrégia Corte possui entendimento assente no sentido de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são 'ex nunc',
não retroagindo para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença, abarcando, tão somente, os atos subsequentes à sua concessão. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026160007592, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020) 4. Recurso conhecido e provido para extirpar a ressalva acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. (TJES, Apelação Cível n. 030219000012, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2021, publicado em 26/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
reformando
a r. decisão recorrida tão somente para deferir ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, concessão essa que
operará
efeitos
ex nunc
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO ANTERIOR PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
INICIAIS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que o agravante, tendo ciência do valor dos honorários periciais, formulou pedido de gratuidade de justiça perante o d. Juízo de primeiro grau, o qual indeferiu o pedido em razão da preclusão, pois o agravante, em momento anterior, arcou com as custas iniciais.

2.
O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer momento processual (CPC, art. 99, § 1º), não havendo que se falar em preclusão para a formulação do pedido quando há mudança na condição financeira da parte.

3.
Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o agravante demostrou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do
caput
do art. 98 do CPC.

4.
Ante a concessão do benefício, o pagamento dos honorários periciais deve seguir a disciplina legal pertinente, prevista no § 3º do art. 95 do CPC.

5.
Não merece acolhimento o pleito de que a gratuidade ora deferida também abarque as custas iniciais já pagas, posto que a concessão do aludido benefício opera apenas efeitos
ex nunc
, o que se justifica, no presente caso, ante a mudança da condição socioeconômica da parte. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.